Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-26.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000463-26.2021.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO BATISTA DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PRAZO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA. CONSUMAÇÃO DO FURTO COM A INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE BREVE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELO RÉU. BIS IN IDEM. DUPLA VALORAÇÃO DO ARROMBAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. 1. Recurso de Apelação Criminal interposto tempestivamente por João Batista de Jesus Santos, por intermédio de advogado constituído, irresignado com a sentença (ID. 70520584), proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa. 2. Preliminar de nulidade da citação e suspensão do processo: Inexistência de cerceamento de defesa. A citação por edital foi regularmente realizada após esgotados todos os meios possíveis de localização do apelante. Rejeitada a preliminar de nulidade. 3. Mérito: Condenação mantida por furto qualificado, com base em robustas provas testemunhais e periciais que comprovam a autoria e materialidade do delito. A tese defensiva de insuficiência probatória e a alegação de que o apelante não sabia da prática criminosa não se sustentam diante das provas coligidas. 4. Desclassificação para furto tentado: Inviável a desclassificação para furto tentado, visto que comprovada a inversão da posse dos bens subtraídos, configurando a consumação do crime, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Dosimetria da pena: A culpabilidade do réu foi corretamente valorada, considerando a imprudência na direção do veículo durante a fuga, que expôs a vida e integridade física de terceiros. A ausência de provas concretas acerca de disparos de arma de fogo pelo réu impede a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. O arrombamento da loja, já considerado para qualificar o crime de furto, não pode ser novamente utilizado para exasperar a pena na dosimetria, configurando bis in idem. A fração de aumento de 1/8 utilizada na dosimetria da pena-base é adequada, conforme a orientação jurisprudencial. A causa de aumento do repouso noturno deve ser mantida, pois restou demonstrada a precariedade da vigilância no momento da prática do crime. Nova pena fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa. Tendo em vista o redimensionamento da pena, impõe-se a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 6. Pleito de recorrer em liberdade: Prejudicado, uma vez que o direito já havia sido concedido pelo juízo de piso. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000463-26.2021.8.05.0106, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, tendo como Apelante JOÃO BATISTA DE JESUS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 20 de março de 2025.